Tribunal: TJDFT
Processo: 0728716-18.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FIXAÇÃO JUDICIAL DO PRAZO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. COMPATIBILIDADE COM AS AVALIAÇÕES PERIÓDICAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Caso concreto: Cuida-se de ação acidentária em que a autora pretende o restabelecimento do benefício auxílio-doença, cessado administrativamente. Pericialmente foi constata a persistência da doença e indicado o prazo de doze meses para fruição do benefício, que assim foi determinado em sentença. A autarquia apela ao argumento que o prazo é demasiadamente longo e incompatível com o princípio da legalidade que o obriga a realizar avaliações periódicas do segurado em face das condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício.
2 – Por sua natureza, o auxílio-doença é benefício temporário, devido enquanto o trabalhador permanecer incapacitado para o exercício de seu labor. Neste sentido, o legislador pátrio fez constar que, quando possível, a concessão ou reativação do auxílio-doença, seja na esfera administrativa ou judicial, deverá fixar o prazo estimado para sua duração (§8o, do artigo 60, da Lei no 8.213/91), e que, ausente tal fixação, o benefício deve cessar após o prazo de 120 dias (§9o, do art. 60, da Lei no 8.213/91), o que se coaduna com os termos da sentença recorrida.
3 – A fixação judicial de prazo para cessação do pagamento de benefício acidentário, em consonância com a conclusão do expert, não ofende ao princípio da legalidade, nem tolhe a atuação administrativa da autarquia para realizar avaliações periódicas da saúde da segurada, porque a continuidade do pagamento a quem se encontra em plenas condições de trabalho não se justifica diante da natureza do próprio benefício. In casu, incumbirá à autarquia demonstrar, nos mesmos autos, que, inequivocamente, a autora recuperou sua plena capacidade laborativa antes do prazo fixado na sentença, suficiente a autorizar, por ordem judicial em contrário, a cessação antecipada do pagamento do benefício.
4 - Negado provimento ao apelo.